Tribunal: TJES
Processo: 5005844-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005844-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO BATISTA CARVALHO

AGRAVADO: VANTUIL ANTONIO PAIXAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC/73, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.

2. No caso, foram comprovados os requisitos para deferimento da tutela de urgência possessória, assim como a razoabilidade do prazo para desocupação voluntária.

3. A existência de provimento jurisdicional anterior no sentido de negar o pedido possessório do agravado deduzido em desfavor de terceiro não vincula as decisões relativas a presente ação, ajuizada em desfavor de pessoa diversa e com peculiaridades fáticas ainda não analisadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

RENATO BATISTA CARVALHO
diante da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (evento nº 5143730, fls. 26/27), nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada em seu desfavor por

VANTUIL ANTÔNIO PAIXÃO
,

que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar “a reintegração do requerente na posse do imóvel descrito na inicial e registrado no Livro 02 do CRI desta Comarca (R-1-14382 – prot. 47791 – 27/12/2021), concedendo ao requerido o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a desocupação, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos) reais em caso de descumprimento”.

Em suas razões recursais (evento nº 5143699), o agravante aduz, em síntese, que:
I
)
“trabalhou no imóvel como pedreiro e o antigo proprietário, Sr Raul Duarte Pereira, ficou inadimplente. Na ocasião vendeu a propriedade ao agravado e não lhe transferiu a posse. Agravante, lesado, continuou na posse imaginando ser propriedade do Sr Raul, que lhe devia, morando como se sua fosse por 10 anos” (fl. 03);
II)
“há processo transitado em julgado negando a reintegração de posse em caso anterior (agravado imaginava que a posse estava com um terceiro, que era devedor do agravante)” (fl. 03); e que
III)
“a decisão traz prazo irrisório para cumprimento, com multa totalmente desproporcional, afinal, o agravante tem toda uma vida naquela casa, que exerce posse há anos” (fl. 10).

Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC/73, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

No caso concreto, tal com consta da decisão agravada,
“
a parte autora comprovou os requisitos indispensáveis para a concessão

da reintegração de posse, pois comprovada a posse indireta exercida através dos documentos acostados com a inicial
,
além de presentes elementos de prova do esbulho possessório, bem como a perda da posse”
(ID 25110122 do processo de referência)
.

Observa-se que o agravado aparelhou a inicial da ação possessória originária com cópias do contrato de compra e venda e do registro do imóvel em seu nome (evento nº 5143730, fls. 12/14).

Para além dos referidos elementos, aptos à comprovação da propriedade do imóvel, o autor/agravado acostou à exordial comprovação de pagamento do IPTU em 31/03/2015 (evento nº 5143730, fl. 16), data anterior à solicitação da ligação de energia elétrica no local pelo agravante, que ocorreu em 27/11/2015 (evento nº 5143731).

Por outro lado, observa-se que o agravante não esclarece, de forma suficiente, a que título ocupa o aludido imóvel, indicando que trabalhou no local como pedreiro e que o antigo proprietário não lhe pagou pela integralidade dos serviços prestados, nos seguintes moldes (evento nº 5143699, fl. 02):

[...]

A história da “ocupação” do imóvel pode se resumir da seguinte forma: o agravante trabalhou no imóvel como pedreiro e o antigo proprietário, Sr Raul Duarte Pereira, ficou inadimplente. Na ocasião vendeu a propriedade ao agravado e não lhe transferiu a posse. Agravante, lesado, continuou na posse imaginando ser propriedade do Sr Raul, que lhe devia, morando como se sua fosse por 10 anos, sem ter outro bem imóvel, resultando no preenchimento dos requisitos do Usucapião Extraordinário Urbano, que vai requerer em reconvenção.

[...]

A própria narrativa contida nas razões recursais indica a permanência no imóvel por ato de mera tolerância, pois não é crível que o antigo proprietário pretendesse pagar pelos serviços do agravante com o próprio imóvel no qual trabalhou. Aliás, a referida tese se revela incompatível com a venda posterior da residência para o autor da ação de reintegração de posse, ora agravado.

Quanto à exiguidade do prazo para desocupação voluntária, observa-se que o próprio agravante afirma que sequer encontra-se residindo no local, o que afasta a necessidade de concessão de período superior àquele determinado em primeiro grau.

Por fim, cumpre ressaltar que a existência de provimento jurisdicional anterior no sentido de negar o pedido possessório do agravado deduzido em desfavor de terceiro não vincula as decisões relativas a presente ação, ajuizada em desfavor de pessoa diversa e com peculiaridades fáticas ainda não analisadas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.